Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712095-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IDALMA ZICA SOARES REU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedidos de manutenção do benefício da justiça gratuita e de tutela provisória de urgência (ID 57290657), proposta, em 25/03/2024, pela Apelante/Embargada, IDALMA ZICA SOARES, em face do Acórdão n. 1.327.257 (ID 59420004), proferido pela c. 6a Turma Cível, no julgamento da apelação de autos n. 0707231-67.2020.8.07.0001. A Autora sustenta que a sua “ação é tempestiva, na medida em que o trânsito em julgado do acórdão a que se busca rescindir parcialmente ocorreu no dia 07/03/2022 (segunda-feira), conforme id. 117853913, iniciando-se, nessa data, o início da contagem do prazo decadencial de 2 anos, nos termos do art. 975 do CPC. Assim, o prazo para a propositura da ação rescisória finda em 07/03/2024 (quinta-feira)”. No mérito, defende, em suma, a existência de erro de fato no acórdão rescindendo, sob o argumento de que “não se mostra necessária a realização da recomposição atuarial disposta pelo julgador para que a parte Autora possa receber o benefício complementar a que faz jus”, nos termos do art. 966, VIII, § 1o, do CPC. Deferido o pedido de manutenção do benefício da justiça gratuita e indeferido o de tutela provisória de urgência (ID 58389351). Citação (ID 58782116). A Ré, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, apresenta resposta com contestação (ID 59420003). Preliminarmente, argui as seguintes questões preliminares: i) impugnação à concessão e manutenção do benefício da justiça gratuita; ii) preclusão lógica e consumativa, com incidência do instituto do venire contra factum proprium e anuência da Autora com o acórdão rescindendo, ao requerer o cumprimento de sentença; iii) inadequação da via eleita e inviabilidade da presente ação; e iv) violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende, em suma, a adequação do acórdão rescindendo à tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1021. Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o, 10, 973, caput, e 975, caput, todos do CPC, intimem-se: i) a Autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas razões finais e manifestar-se sobre a possibilidade do advento do termo final do prazo decadencial antes da data de propositura da presente ação, sob pena do processo ser extinto com resolução de mérito, em razão da ocorrência da decadência, de acordo com o art. 487, II, deste Código; ii) após, a Ré, para, no mesmo prazo, apresentar suas razões finais. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024 14:57:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador